Tribunal: STF
Processo: MS 38260
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício Assad, contra ato praticado pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal de Catanduva/SP, relator da decisão nos autos nº 1010663- 22.2019.8.26.0132, que não conheceu do seu recurso extraordinário, determinando a baixa dos autos ao juízo inaugural, “ignorando os argumentos dispendidos pelo Impetrante, em patente violação ao devido processo legal e ao direito líquido e certo do mesmo, qual seja, à prestação jurisdicional e ao direito de recorrer”. 



O impetrante alega que “os autos versam sobre Ação de Rescisão Contratual que tramitou, inicialmente, pelo Colégio Recursal da cidade de Catanduva/SP, cuja sentença proferida julgou parcialmente procedente com a consequente extinção do processo, com resolução de mérito”.



Acrescenta que opôs embargos de declaração e suscitou, por todos os meios, a incompetência do juízo e a falta de oportunidade de produção de provas, tendo sido aviado recurso extraordinário, nos termos do 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF, e devidamente fundamentado, atendidos todos os requisitos. 



Inobstante, o presidente do Colégio Recursal, de forma monocrática, negou seguimento ao Recurso Extraordinário sem a devida motivação, com ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.



Aduz que a Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O duplo grau de jurisdição é consequência desse princípio.



Postula, liminarmente, medida acautelatória, que resguarde o seu direito líquido e certo ao devido processo legal, à prestação jurisdicional e ao direito de recorrer,com a devida apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário tempestivamente interposto perante o Colégio Recursal.



Ao final, requer a concessão da segurança pretendida, anulando-se o ato do ilustre Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Catanduva/SP, quanto ao indevido arquivamento do feito, caso houver, promovendo-se o seu desarquivamento, com o posterior recebimento, conhecimento e processamento do Agravo em Recurso Extraordinário, tempestivamente interposto, ante o não exaurimento da prestação jurisdicional e diante da peculiaridade do caso já admitida pelo Tribunal de Origem.



Em aditamento à petição inicial, o impetrante informa que “foram distribuídos perante esta C. Corte Superior, inúmeros outros mandamus”, pleiteando “que seja feita a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Catanduva/SP, cuja qual se faz necessário (Súmulas 330 e 624/STF)”. 



É o relatório. 



Decido. 



O mandado de segurança é manifestamente inadmissível, por atacar ato de natureza jurisdicional, consubstanciado em negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto pelo ora impetrante em outro feito, sem a demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia. Incide, na espécie, a Súmula n. 267/STF.



Confira-se, ainda, o seguinte precedente desta Suprema Corte. 



CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. O voto condutor do referido acórdão do STJ, de relatoria do então Ministro LUIZ FUX, assentou que: A parte agravante, em suas razões, não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque a Reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal é o instrumento próprio para impugnar a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que nega trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, por versar eventual usurpação de competência atribuída àquele Colendo Supremo Tribunal, a teor da Súmula 727/STF. 4. Recurso Ordinário a que se nega provimento.



(RMS 30245, Relator para o Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em 04-05-2021). 



    No mesmo sentido: “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto ao não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).



    Isso posto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente